Tribunal: TJES
Processo: 5004879-21.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004879-21.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada, devendo ser anulada a sentença proferida e determinada a baixa do feito para sua regular instrução e posterior prolação de nova sentença.

A presente demanda foi inicialmente proposta em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento- CESAN e da empresa LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELLI EPP, tendo sido realizada audiência de ID 1983794 e, no momento de prolatar sentença, o magistrado de piso determinou a intimação do autor para eventual aditamento da inicial, pelo que, este realizou o aditamento para incluir no polo passivo da demanda a empresa, ora recorrente, LIDER SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA.

Mencionada empresa, então, apresentou contestação, requerendo a designação de audiência para produção de prova oral consistente em depoimento pessoal do autor, oitiva de testemunhas, oitiva do funcionário do Município que solicitou a execução dos serviços à recorrente e dos empregados que os executaram, o que não foi analisado pelo juízo de piso, tendo sido proferida sentença, de imediato.

Diante disso, a anulação da sentença prolatada é medida que se impõe, sendo necessária a descida dos autos para análise das provas requeridas e regular instrução processual, com posterior prolação de nova sentença.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, pelo que,
ANULO
a sentença de piso e determino a baixa dos autos para regular instrução e posterior prolação de nova sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.